Tribunal: TJPA
Processo: 0804209-80.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804209-80.2021.8.14.0000

REQUERENTE: WARLLENN TADEU BRANDAO BRAGANCA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §3º DO CP. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÕES DO REQUERENTE DISCUTIDAS E DECIDIDAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO APELAÇÃO. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
O requerente motivou a revisão criminal afirmando que não há elementos indicando que cometeu o delito, tendo em vista que não foram detectados resíduos de pólvora nas suas mãos e os vídeos juntados autos demonstraram que a vítima realizou disparo de arma de fogo em sua direção, bem como

agiu em legítima defesa e não teve a intenção de subtrair os bens da vítima e agiu em legítima defesa. Outrossim, ressaltou que sua participação no crime foi de menor importância e não usou arma de fogo para cometer o delito, e a pena base foi aplicada de forma desproporcional.

2.

Ocorre que todos esses argumentos foram deduzidos nas alegações finais e nas razões da apelação, sendo rejeitados na sentença e no julgamento do recurso. Portanto, razão assiste ao Ministério Público ao suscitar a referida preliminar, pois o que requerente pretende, em verdade, é o reexame dessas matérias que já foram exaustivamente discutidas nas instâncias ordinárias, o que é vedado em sede de revisão criminal. Preliminar acolhida.

3.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 02 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
WARLLEN TADEU BRANDÃO BRAGANÇA
, condenado às penas de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §3º, do CP.

O requerente alega que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso de lei e à evidência dos autos uma vez que não há elementos indicando que cometeu o delito, tendo em vista que não foram detectados resíduos de pólvora nas suas mãos e os vídeos juntados autos demonstraram que a vítima realizou disparo de arma de fogo em sua direção.

Alega ainda que agiu em legítima defesa e não teve a intenção de subtrair os bens da vítima e agiu em legítima defesa.

Ressalta que sua participação no crime foi de menor importância e não usou arma de fogo para cometer o delito, bem como a pena base foi aplicada de forma desproporcional.

Pediu a concessão da liminar e a sua confirmação quando do julgamento definitivo do pleito, a fim de ser absolvido, ver a conduta desclassificada para o crime de homicídio ou roubo simples, bem como a redução da pena aplicada.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do pedido, tendo em vista que as alegações contidas na petição inicial pretendem o reexame das provas contidas nos autos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do pedido, tendo em vista que as alegações contidas na petição inicial pretendem o reexame das provas contidas nos autos.

A revisão criminal pode ser utilizada quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos e isso acontece quando o édito impugnado não encontra amparo em qualquer prova produzida sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a exceção da desproporcionalidade na imposição da pena, todos os argumentos constantes da revisão criminal foram deduzidos nas alegações finais (doc. Id nº 512709, pp. 13/20 e doc. Id nº 5127091, pp. 01/02) e nas razões da apelação (doc. Id nº 5127091, pp. 16/21 e doc. Id nº 5127092, pp. 01/07), quando foram rejeitados na sentença (doc. Id nº 5127091, pp 03/12) e no julgamento do recurso de apelação (doc. Id nº 5127093, pp. 18/20).

Outrossim, a tese de desproporcionalidade da fixação da pena foi devidamente suscitada nas razões do recurso (doc. Id nº 5127092 pp. 03/06) e no julgamento do apelo (doc. Id nº 5127094, p.2).

Portanto, o que requerente pretende, em verdade, é o reexame dessas matérias que já foram exaustivamente discutidas nas instâncias ordinárias, o que é vedado em sede de revisão criminal.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e não conheço do presente pedido de revisão criminal.

É como voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/08/2021